Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705118-63.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO EMBARGADO: JOAO ROLIM SIMAO, EVANI VIEIRA ROLIM D E S P A C H O Trata-se de dois embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANA CECILIA LEAO OSORIO e MURILO DE OLIVEIRA (primeiros embargantes) e EVANI VIEIRA ROLIM (segunda embargante) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que deu parcial provimento à apelação interposta por ANA CECILIA LEAO OSORIO e MURILO DE OLIVEIRA para afastar a declaração de usucapião e reconhecer a procedência de imissão na posse, bem ressarcir as benfeitorias realizadas por JOAO ROLIM SIMAO e EVANI VIEIRA ROLIM. Com relação aos embargos de declaração opostos por EVANI VIEIRA ROLIM (ID 58384258), os primeiros embargantes já apresentaram contrarrazões (ID 58905703). Necessária, portanto, apenas a intimação de JOAO ROLIM SIMAO. A respeito dos embargos de declaração opostos por ANA CECILIA LEAO OSORIO e MURILO DE OLIVEIRA (ID 58375056), intimem-se JOAO ROLIM SIMAO e EVANI VIEIRA ROLIM para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Observe-se o prazo legal em dobro para JOAO ROLIM SIMAO em face da atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator